Tribunal: TJES
Processo: 0000195-26.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-26.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: APTA SAUDE OCUPACIONAL LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a inexigibilidade de débito de recuperação de consumo, apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

2)
A sentença julgou o débito inexigível por ausência de comprovação suficiente da irregularidade no medidor e do consumo não faturado.

3)
A concessionária apelante reitera a regularidade do procedimento administrativo, a presunção de legitimidade do TOI e a existência de provas da fraude, como o "degrau de consumo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
A questão em discussão consiste em saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, é suficiente, por si só, para comprovar a fraude no medidor e justificar a cobrança de recuperação de consumo, especialmente quando outros elementos probatórios, como o histórico de consumo e o laudo técnico, não corroboram a irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é documento produzido unilateralmente pela concessionária e, embora previsto em resolução da ANEEL, não goza de presunção absoluta de legitimidade, demandando corroboração por outras provas idôneas.

6)
A relação jurídica é de consumo (CDC), cabendo à concessionária o ônus de provar robustamente a irregularidade e o efetivo prejuízo (consumo não registrado), o que não ocorreu.

7)
O Relatório de Avaliação Técnica, embora tenha apontado a violação de lacres, concluiu pela aprovação do medidor nos ensaios de exatidão.

8)
A análise do histórico da unidade consumidora não demonstrou "degrau de consumo" significativo após a substituição do aparelho, e a concessionária desistiu da produção de prova pericial.

9)
A simples violação dos lacres, desacompanhada de prova de erro na medição ou de alteração relevante no perfil de consumo, é insuficiente para imputar o débito retroativo ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, não possui presunção absoluta de legitimidade e não é suficiente, por si só, para comprovar fraude em medidor de energia elétrica.

2. Em relações de consumo, cabe à concessionária o ônus de provar a irregularidade e o consumo não faturado, especialmente quando o laudo técnico atesta a exatidão do medidor e o histórico de consumo não demonstra 'degrau de consumo' relevante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 11 do art. 85; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n° 699.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do débito de recuperação de consumo imputado à apelada, oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária apelante em virtude de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito por entender que a concessionária não logrou comprovar suficientemente a irregularidade e o suposto consumo não faturado.

A apelante, por sua vez, reitera a regularidade do procedimento administrativo, a presunção de legitimidade do TOI e a existência de provas da fraude, pugnando pela reforma da sentença para que se reconheça a exigibilidade do débito.

Pois bem. A apuração de irregularidades no sistema de medição de energia elétrica é procedimento previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), que estabelece os critérios para a caracterização da irregularidade e a recuperação do consumo não faturado.

Contudo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora seja documento formal previsto na regulação, é elaborado unilateralmente pela concessionária, razão pela qual não ostenta presunção absoluta de legitimidade, demandando corroboração por outros elementos probatórios idôneos para justificar a cobrança da recuperação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n° 699, firmou a seguinte tese:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
”

Como se vê, os débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causado pelo consumidor podem ensejar o corte do serviço, desde que a apuração da fraude e da dívida observem os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o procedimento estipulado pela agência reguladora.

Na hipótese, a concessionária instruiu a autuação com o TOI nº 3368991, a Comunicação de Substituição de Medidor nº 264922 e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 3700/17.

Como bem pontuado pelo douto juízo
a quo
, o referido relatório de avaliação técnica, embora aponte a violação dos lacres do aferidor (tampa do medidor) por intervenção de terceiro, concluiu pela
aprovação
do medidor nos ensaios de exatidão (carga nominal, pequena e indutiva) e no ensaio de registrador.

Ademais, a análise do histórico de consumo da unidade consumidora não revela o alegado "degrau de consumo" significativo após a substituição do aparelho.

Conforme se observa das faturas colacionadas (fls. 85/96) e do próprio histórico apresentado pela concessionária (fls. 120 e 129), não houve aumento desproporcional do consumo registrado após a troca do medidor em agosto de 2017, que pudesse corroborar a tese de registro a menor no período anterior.

A apelante, embora intimada para especificar provas na decisão saneadora, e tendo requerido a produção de prova pericial, posteriormente desistiu da realização, o que reforça a fragilidade do conjunto probatório quanto à efetiva existência de consumo não registrado no período reclamado.

Observa-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária o ônus de comprovar robustamente a irregularidade e o prejuízo alegado, o que não ocorreu.

A simples violação de lacres, desacompanhada de prova de erro na medição ou de alteração relevante no perfil de consumo, não é suficiente para imputar débito retroativo ao consumidor.

Dessa forma, mantida a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da concessionária à recuperação de consumo, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.